Tribunal: TJSP
Processo: 0069067-48.2006.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
R - MERO INCIDENTE PROCESSUAL - CITAÇÃO DA AUTARQUIA PARA PAGAMENTO – DESNECESSIDADE - CÁLCULO DA DIFERENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - EXEGESE DO ART. 18 DA LEI 8.870/94 - INCIDÊNCIA APÓS CONTA DE LIQUIDAÇÃO - JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - CABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0069067-48.2006.8.26.0000; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

30/01/2020

Outros números:

5860755400

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – EXECUÇÃO - PRECATÓRIO COMPLEMENTAR - MERO INCIDENTE PROCESSUAL - CITAÇÃO DA AUTARQUIA PARA PAGAMENTO – DESNECESSIDADE - CÁLCULO DA DIFERENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - EXEGESE DO ART. 18 DA LEI 8.870/94 - INCIDÊNCIA APÓS CONTA DE LIQUIDAÇÃO - JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - CABIMENTO –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – EXECUÇÃO - PRECATÓRIO COMPLEMENTAR - MERO INCIDENTE PROCESSUAL - CITAÇÃO DA AUTARQUIA PARA PAGAMENTO – DESNECESSIDADE - CÁLCULO DA DIFERENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - EXEGESE DO ART. 18 DA LEI 8.870/94 - INCIDÊNCIA APÓS CONTA DE LIQUIDAÇÃO - JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - CABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0069067-48.2006.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado
CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS ANJOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a decisão. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0069067-48.2006.8.26.0000 -Voto no 26.717
2
Agravo de Instrumento no 0069067-48.2006.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Carlos Augusto Rodrigues dos Anjos
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 26.717
ACIDENTE
DO
TRABALHO

EXECUÇÃO
-
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR - MERO INCIDENTE
PROCESSUAL - CITAÇÃO DA AUTARQUIA PARA
PAGAMENTO DESNECESSIDADE - CÁLCULO DA
DIFERENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO
IPCA-E - EXEGESE DO ART. 18 DA LEI 8.870/94 -
INCIDÊNCIA APÓS CONTA DE LIQUIDAÇÃO -
JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO
DO PRECATÓRIO - CABIMENTO ENTENDIMENTO
PACIFICADO NO STF.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que determinou a
expedição de ofício requisitório para pagamento do débito complementar.
Insurge-se o órgão previdenciário arguindo, preliminarmente,
a nulidade da decisão, pois não houve a sua citação o que o impediu de
interpor embargos à execução, meio adequado para discussão dos valores
cobrados. No mérito, busca a reforma do decisum, sob o argumento de que
o cálculo contém imperfeição no que diz respeito ao índice de atualização
utilizado e a contagem dos juros de mora.
O recurso não foi conhecido em razão da deserção.
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração,
sendo o recurso conhecido, porém, rejeitado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0069067-48.2006.8.26.0000 -Voto no 26.717
3
Na sequência, o Instituto interpôs recurso extraordinário,
concluso ao Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que,
considerando o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do RE 594.116/SP, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do
novo Código de Processo Civil, devolveu os presentes autos à Turma
Julgadora, que manteve a decisão anterior.
O recurso extraordinário foi admitido. O STF deu provimento
ao recurso para afastar a deserção e anular o acórdão de fls. 91/94, a fim de
que a Corte prossiga no julgamento do feito.
O agravo foi processado na forma de instrumento e recebido
apenas no efeito devolutivo. Houve resposta e as informações do MM. Juiz
a quo foram dispensadas.
É o relatório.
Consoante se verifica o C. STF deu provimento ao recurso
extraordinário do INSS, determinando o retorno dos autos a esta Corte a
fim de que seja analisado o seu agravo de instrumento. Diante disso, passo
a sua análise.
A preliminar não merece ser acolhida
A citação da autarquia, nos termos do artigo 730 do CPC, tem
lugar apenas para início da fase executiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0069067-48.2006.8.26.0000 -Voto no 26.717
4
No caso dos autos, o que se busca é a diferença apurada pela
contadoria no pagamento do precatório original, tratando-se, portanto, de
mero incidente havido no processo de execução, bastando que seja
intimada a autarquia para o ato, dispensado, portanto, o ato citatório.
Passa-se ao mérito.
O recurso deve ser acolhido em parte.
Consta dos autos ter sido deferido ao obreiro benefício
acidentário, sendo encontrado, em sede de embargos à execução, o saldo
devedor de R$ 41.857,05, para 09/2002. Em 20/04/2004, foi expedido o
competente ofício requisitório e depositado, com atualização, em
23/06/2005, o montante de R$ 59.710,03 (fl. 65).
O obreiro apresentou cálculo de diferenças, no valor de R$
5.584,87 (fl. 71), com o que não concordou a autarquia. Os autos foram
encaminhados ao contador para conferência, o qual apontou estarem
corretos os cálculos do autor, que utilizou o IGP-DI como índice de
atualização e computou juros em continuação da data conta até a inscrição
do precatório (fl. 76).
O cálculo de saldo residual elaborado pelo obreiro foi
homologado pela MM. Juiza “a quo” (decisão copiada às fls. 78/80) e
contra esta decisão insurge-se o agravante.
Aduz a autarquia que o cálculo computa juros em
continuação, o que seria indevido, pois o pagamento teria sido atualizado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0069067-48.2006.8.26.0000 -Voto no 26.717
5
efetuado dentro do prazo legal. Por outro lado, impugna o índice de
atualização utilizado pelo obreiro, no caso o IGP-DI, quando o correto
seria o IPCA-E.
Com efeito, por regra, a conta de liquidação deve ser
atualizada pelos critérios definidos no título executivo judicial, com
utilização dos índices de correção monetária vigentes no período, tudo em
respeito à coisa julgada.
Tal forma de atualização, porém, nos termos do artigo 18 da
Lei n. 8.870/94, tem por limite a data da conta, de modo que a partir daí, o
débito que até então era comum, passa a ser regido pelas leis de diretrizes
orçamentárias, porquanto, nesta fase forma-se o precatório judicial, cujo
pagamento fica subordinado ao ordenamento específico. Vale lembrar que
por regra processual, a norma especial se sobrepõe à geral.
No caso sob exame, o índice oficial de correção monetária
fixado no título incide até a data da conta e a partir daí, o IPCA-E, em
respeito ao comando das normas orçamentárias. Neste ponto, dou
provimento ao agravo, pois, no cálculo de fl. 71, foi adotado o IGP-DI, o
que merece correção.
Quanto aos juros de mora relativos ao período que medeia a
data da conta de liquidação e a inscrição do precatório, já entendi em
outras lides semelhantes que não seriam eles devidos se respeitado o prazo
constitucional do art. 100, §1o, para pagamento, incluindo-se aí os juros
previstos pela EC 62/09.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0069067-48.2006.8.26.0000 -Voto no 26.717
6
No entanto, por decisão proferida nos autos do RE no
579.431/RS, em 19/4/2017, a Corte Suprema decidiu a questão relativa ao
cômputo dos juros de mora, reconhecendo que “Incidem os juros da mora
no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório”.
Assim, embora em ocasião anterior já tenha decidido de
forma diversa, curvo-me ao entendimento majoritário desta E. 16a Câmara,
segundo a qual os juros de mora incidem até a inscrição do precatório (ou
RPV), no percentual legal (a Lei 11.960/09 não foi considerada
inconstitucional no que tange aos juros de mora). Quanto a este item,
desacolho o recurso autárquico.
Assim, a decisão agravada deve ser reformada, para que
sejam refeitos os cálculos, seguindo os parâmetros acima explicitados.
Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar e DÁ-SE
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator